Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752609-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. A. D. D. REPRESENTANTE LEGAL: T. F. D. D. D. S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por A. A. D. D., representada por T. F. D. D. D. S., contra a decisão ID origem 217584969, proferida pelo Juízo da ara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705510-11.2024.8.07.0011, proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ora agravadas. A agravante informa, nas razões recursais, que não recolheu o preparo recursal porque a gratuidade da justiça lhe foi deferida no referido pronunciamento. O requerimento da benesse, entretanto, sequer foi analisado na decisão recorrida, tanto que foi reiterado nos Embargos de Declaração por ela opostos no dia 17/11/2024 (ID origem 217882449) – os quais aguardam julgamento pelo Juízo de 1o Grau. Diante disso, intime-se a agravante para que recolha o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator